Tribunal: STF
Processo: ARE 1418648
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte o qual manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença que julgou procedente o pedido para “determinar que sejam pagas à parte autora as parcelas não quitadas referentes às diferenças salariais apuradas no período de janeiro de 2019 a junho de 2019, mês a mês, decorrentes da incidência do abate teto em desrespeito ao teto remuneratório estadual vigente no ano de 2019 (este no valor de R$ 35.462,22), acrescidas de correção monetária, desde a data em que deveria ter sido cumprida a obrigação, calculada com base no IPCA-IBGE, e juros de mora, a partir da citação válida, calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança, consoante o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, devendo-se descontar eventual pagamento, administrativo ou judicial, já realizado no mesmo sentido”(fls. 7-8, Doc. 9).



    No RE, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta, em síntese, que “o acórdão estadual há de ser revisto, sob pena de ofensa aos arts. 18, 25-§ 1º, 37-X e XI, e 93-V e IX, todos da Constituição da República, que, modo geral, asseguram a autonomia legislativa dos estados-membros, mormente no tocante à fixação, por lei própria, do teto remuneratório dos servidores públicos do Poder Executivo” (fl. 2, Doc. 13).



    Aduz que “o art. 37, inc. XI, da CRFB não se trata de norma autoaplicável: determina, apenas, os limites para os subsídios das carreiras que contemplam, permanecendo, nesse aspecto, a autonomia dos entes federados para estabelecerem os valores dos mesmos” (fl. 4, Doc. 13).



    Alega que “não se pode atribuir ao CNJ uma função intervencionista na economia dos Estados da federação, haja vista se tratar de órgão com função controladora e que se restringe aos âmbitos administrativo e financeiro unicamente do Poder Judiciário. Nesse pórtico, a leitura do art. 103-B, § 4º, II, CF/88, introduzido pela Emenda Constitucional 45/2004, deixa patente sua limitação ao controle de legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário” e ainda que “O acórdão precisa ser reformado, pois faz com que o CNJ tome para si as competências dos Poderes Legislativo e Executivo estaduais, contrariando os arts. 2º, 49-§ 1º, 64-V, 72-VI-d”(fl. 5, Doc. 13).



    Argumenta que “a decisão que proferiu o CNJ, no sentido de que, quando ocorrer o aumento do subsídio dos Ministros do STF, o mesmo deve ser estendido automaticamente aos magistrados estaduais, atribuiu aos juízes tratamento diferenciado de todos os servidores estaduais, que se submetem aos limites estabelecidos pelo pacto federativo e pela lei de responsabilidade fiscal. Até então, o reajuste dos magistrados estaduais somente ocorria através de lei estadual; nada mais lógico, diante da autonomia dos estados federativos, que a estes confere as garantias de autogoverno, auto-organização, autoadministração e autolegislação” (fls. 5-6, Doc. 13).



    Assevera que “o art. 93, V, da Constituição Federal, em momento nenhum, ampara a tese de que os aumentos dos magistrados estaduais devem ocorrer, automaticamente, a partir do reajuste dos subsídios dos Ministros do STF, tratando, apenas, do escalonamento a ser estabelecido, por lei específica, em nível federal e estadual, com a imposição de limites máximos e mínimos entre as carreiras, o que somente reforça a necessidade de lei aprovada e sancionada pelos estados da federação” (fl. 6, Doc. 13).



    Ressalta que “o princípio da unidade do judiciário não pode, sob a ótica de uma reflexão racional e em conformidade com as normas acima reproduzidas, prevalecer sobre o pacto federativo e a autonomia dos estados-membros” (fl. 9, Doc. 13) e requer o conhecimento e provimento do RE para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido inicial.



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação das Súmulas 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) do STF (Doc. 17).



    No Agravo (Doc. 19), a parte agravante refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 2-3, Doc. 12):



     “1. O acórdão estadual há de ser revisto, sob pena de ofensa aos arts. 18, 25-§ 1º, 37-X e XI, e 93-V e IX, todos da Constituição da República, que, modo geral, asseguram a autonomia legislativa dos estados-membros, mormente no tocante à fixação, por lei própria, do teto remuneratório dos servidores públicos do Poder Executivo. 



    2. O instituto recorrente está a submeter a essa egrégia Suprema Corte questão relevantíssima dos pontos de vista econômico e jurídico, que exacerba dos simples interesses subjetivos da causa.



    3. A discussão processual gira em torno da inconstitucionalidade da referência de 90,25% do subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça para fins de estabelecimento do subsídio de Auditor-Fiscal do Tesouro Estadual, à luz da própria disposição contida no art. 37, inc. XI, da Carta Magna, que definiu tão somente o valor-limite, cabendo, entretanto, aos estados-membros da Federação, dada a sua autonomia constitucional, fixar, por lei (sentido formal), o valor do subsídio da respectiva carreira.



    4. Na verdade, posto está o conflito entre as regras aplicáveis dos artigos mencionados no item 1 supra e, de outro lado, o reajuste automático do subsídio da carreira de Estado à que pertence a parte recorrida, na base de 90,25% do subsídio do Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.



    5. Essa Suprema Corte, decisão delegada da Min. Cármen Lúcia, caso idêntico, acolheu a respectiva tese e proveu extraordinário do Estado ora recorrente ao julgar o RE 1.351.358 Ag/RN, cujo dispositivo assim sentencia, “ipsis verbis”:



    “6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentar que a fixação/alteração de teto remuneratório deve dar-se por lei específica, não sendo possível a utilização de ato administrativo para essa finalidade, invertidos os ônus de sucumbência.” (Apenas o sublinhado não é do original.)



    7. Eis o porquê de se achar configurada a repercussão geral para os fins do art. 1.035, § 1º, do novo Código de Ritos.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    O Juízo de origem manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença prolatada nos seguintes termos (fls. 1-7, Doc. 9):



    “Trata-se de ação ordinária proposta pela parte autora acima epigrafada, em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. A parte autora busca provimento jurisdicional que determine o pagamento das diferenças salariais, apuradas no período de janeiro a junho de 2019, em decorrência da inobservância de novo teto constitucional fixado. 



    […]



    Acerca do teto remuneratório dos servidores públicos, dispõe o art. 37, XI, da CF, in verbis: 



    […]



    Registre-se, também, que o Supremo Tribunal Federal, no RE 560067, encampado pelo Superior Tribunal de Justiça no RMS 33376, com o advento da EC 41/2003, fez desaparecer o óbice quanto à inclusão das vantagens de natureza pessoal para fins de aplicação do teto-limite estatuído no art. 37, XI, da CF. Senão vejamos: 



    […]



    Ademais, em fevereiro de 2015, ao julgar a ADI 4.900/DF, o STF também decidiu, acerca dos parâmetros remuneratórios do servidor público, que o teto geral dos Ministros do STF é aplicável no âmbito da União, cabendo, portanto, a cada ente da federação (Estados e Distrito Federal) dispor de regras próprias. 



    Após a promulgação da EC nº 11/2013, que alterou o art. 26, XI, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, foi estabelecido um teto único para os servidores estaduais, qual seja, o subsídio dos Desembargadores, fixado em 90,25% (noventa vírgula vinte cinco centésimos por cento) do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, com exceção dos Deputados Estaduais, in verbis: 



    […]



    A seguir, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte editou a Resolução nº 01/2015-TJ, de 04 de fevereiro de 2015, a qual dispôs sobre o subsídio mensal dos seus Desembargadores nos seguintes termos: 



    […]



    Assim, não há falar que a Resolução 01/2015 do TJRN, bem como a liminar proferida pelo CNJ, no pedido de providências nº 0006845-87.2014.2.00.0000, afrontaria a Constituição Federal. 



    Impõe-se esclarecer que, vigora em nosso sistema jurisdicional a presunção de constitucionalidade das normas, de forma que a decisão proferida pelo CNJ restou tomada com base na competência que lhe é assegurada pelo art. 103-B, § 4º, II, da Constituição Federal, introduzido pela EC 45/2004, lhe permitindo dispor, inclusive, sobre a aplicação do teto remuneratório constitucional e do subsídio mensal dos membros da magistratura. 



    A determinação do CNJ e, por consequência, a Resolução 01/2015 do TJRN, mostra-se relevante sob o aspecto jurídico, pois tem previsão constitucional, assim como do ponto de vista político, sendo considerada um avanço para a autonomia e independência do Judiciário, sendo perfeitamente compatível com o princípio da separação dos poderes e com as disposição constitucionais em vigor. 



    Ademais, observa-se que o Estado do Rio Grande do Norte optou por definir um subteto único, correspondente ao subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para todo e qualquer servidor, de qualquer Poder, com exceção apenas do subsídio dos Deputados Estaduais. 



    Nesse aspecto, há de se considerar que, por força da Lei Federal nº 13.752/2018, publicada no DOU de 27.11.2018, o subsídio dos Ministros do STF passou a corresponder a quantia de R$ 39.293,32 (trinta e nove mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos), razão pela qual também houve alteração do teto salarial para os funcionários do Estado do RN (de R$ 30.471,11 para R$ 35.462,22), ficando, por consequência, os referidos servidores estaduais adstritos ao novo teto remuneratório, nos termos do art. 26, XI, da Constituição Estadual. 



    Analisando as provas acostadas aos autos, vê-se que o autor foi aposentado no cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Estadual. 



    Nos termos da ficha financeira em anexo, verifica-se que o ente público violou o que determina a ordem constitucional vigente, uma vez que não procedeu à atualização do valor de referência, com observância do subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para fins de incidência do chamado "abate teto" ou "redutor art. 37/CF", o que implica em redução da remuneração de servidor público. 



    Consoante a referida documentação, do mês de janeiro a junho de 2019, foi descontado, do total de vantagens devido à parte autora, sob a rubrica redutor artigo 37/CF (ou seja abate teto), valores que culminaram em pagamento de teto salarial inferior ao limite estabelecido vigente, qual seja, R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos). 



    A título de exemplo, no mês de janeiro de 2019, as vantagens do autor foram no montante de R$ 40.865,66, sob o qual foi descontado R$ 10.394,55 de abate teto, restando um teto salarial de R$ 30.471,11. 



    Observa-se, ainda, que a partir do mês de maio de 2019 foi progressivamente implantado o novo limite remuneratório, resultando no adimplemento a partir de julho de 2019, mas não houve o pagamento integral das diferenças, demonstrando, mais uma vez, que os descontos realizados de janeiro a junho de 2019, sob a rubrica redutor artigo 37/CF, decorreu da inobservância do novo teto remuneratório. 



    Acrescente-se, por fim, que existindo provas que desconstituíssem o direito da parte autora, o requerido deveria tê-las produzido, o que não fez, já que como agente empregador tem pleno acesso a todos os dados funcionais, ônus que lhe incumbia na forma do art. 373, II, do CPC. 



    Desse modo, há de se concluir que a parte autora faz jus às diferenças remuneratórias entre o valor devido e o que lhe foi efetivamente pago nos meses de janeiro a junho de 2019, em face da inobservância do teto remuneratório vigente, impondo-se, assim, um juízo de procedência da presente ação.”



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a alteração do teto remuneratório no Estado do Rio Grande do Norte, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287/STF. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RESTITUIÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.9.2013. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inadmissível o agravo que não atacada especificamente os fundamentos da decisão agravada. Súmula 287/STF. Precedentes. O Tribunal Regional decidiu a questão à luz do conjunto probatório dos autos, concluiu que o agravado, tem direito à restituição dos valores descontados indevidamente no período de abril de 2006 a dezembro de 2007. Divergir desse entendimento exigiria a reelaboração da moldura fática delineada na origem. Aplicação da Súmula 279 /STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 810339-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 01/10/2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente